Tribunal: TJMT
Processo: 1037080-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037080-35.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LYVIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 069.896.501-92 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 – FORNECIMENTO DE “SENSOR FREESTYLE LIBRE” – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1037080-35.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

LYVIA DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra acórdão dessa câmara (Id. 322492864), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da ora embargante, para reformar em parte a sentença, a fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e determinar que sobre os consectários legais do valor da condenação por danos morais, seja aplicada a Lei nº 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante alega a existência de
obscuridade

no v. acórdão, por suposta

inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265
, que estabeleceu
critérios cumulativos
para a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos e tratamentos não incluídos no rol da ANS.

Sustenta que o acórdão embargado não observou a integralidade das balizas firmadas pela Suprema Corte, uma vez que o tratamento requerido possuiria
alternativa terapêutica

adequada
, consistente na
aplicação convencional de insulina
, o que afastaria a obrigatoriedade de fornecimento do sensor.

Aduz, ainda, que o julgamento do STF na referida ação direta impõe
interpretação restritiva
à cobertura de terapias não contempladas no rol da ANS, razão pela qual o julgado seria contraditório e obscuro, pleiteando pelo acolhimento dos aclaratórios (Id. 324385390).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 326023381).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração

visando sanar supostos vícios constante no v. acórdão de Id. 322492864, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 – FORNECIMENTO DE “SENSOR FREESTYLE LIBRE” – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI Nº 14.905/2024 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

É abusiva a negativa de cobertura pela operadora de saúde de fornecimento do “Sensor Freestyle Libre” para pacientes diagnosticados com Diabetes Mellitus Tipo I, devidamente prescrito por profissional médico como necessário ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS. Em relação aos danos morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, no caso, comporta redução em atendimento aos parâmetros desta Câmara Julgadora”.

Para tanto, a embargante sustenta a existência de
obscuridade

no v. acórdão, por suposta

inobservância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265
, que estabeleceu
critérios cumulativos
para a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos e tratamentos não incluídos no rol da ANS.

Sustenta que o acórdão embargado não observou a integralidade das balizas firmadas pela Suprema Corte, uma vez que o tratamento requerido possuiria
alternativa terapêutica

adequada
, consistente na
aplicação convencional de insulina
, o que afastaria a obrigatoriedade de fornecimento do sensor, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos.

Todavia razão não assiste à embargante, porquanto o acórdão embargado analisou de forma
ampla,
fundamentada e coerente
a questão controvertida,

reconhecendo que, à luz da
Lei nº 14.454/2022
, que alterou a

Lei nº 9.656/1998
,
o

rol da ANS possui natureza exemplificativa
, de modo que a operadora de plano de saúde

não pode recusar cobertura a tratamento ou dispositivo médico cuja eficácia e segurança estejam comprovadas
,
desde que

recomendados pela CONITEC

ou por

órgãos internacionais de renome
.

Na hipótese, restou demonstrado nos autos que a autora, portadora de
Diabetes Mellitus Tipo I
, possui prescrição médica específica para uso do
Sensor “FreeStyle Libre
”
, dispositivo aprovado pela
ANVISA

e cuja

eficácia terapêutica
é amplamente reconhecida pela
CONITEC
e por diversas

entidades médicas internacionais
.

O acórdão embargado expressamente enfrentou os pontos levantados pela recorrente, consignando que a recusa de cobertura pela operadora caracteriza
prática abusiva
, por agravar o estado de saúde e a angústia psicológica da paciente, violando, assim, os princípios da
dignidade da pessoa humana
, do

direito à vida e à saúde

e da
boa-fé objetiva nas relações contratuais de consumo
.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026